Tribunal: TJSP
Processo: 2082567-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Operações interestaduais envolvendo bebidas – Lavratura de AIIM em face do substituído, por causa de recolhimento de imposto a menor pelo substituto tributário – Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 931.727/RS), o substituído não integra a relação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Operações interestaduais envolvendo bebidas – Lavratura de AIIM em face do substituído, por causa de recolhimento de imposto a menor pelo substituto tributário – Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 931.727/RS), o substituído não integra a relação jurídico-tributária – Dessa forma, em tese, não deveria responder pelo pagamento de eventuais diferenças ainda existentes por causa de operação interestadual – Indeferimento do pedido de tutela provisória de evidência – Admissibilidade – Ausência dos pressupostos legais (artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil) – No entanto, vislumbram-se presentes os requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma processual – Exigibilidade do crédito tributário que pode ser suspensa por ora – Exegese do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional – Precedentes – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.